Tribunal: TJMT
Processo: 1005447-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005447-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (AGRAVADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ELZA DE OLIVEIRA DOS SANTOS MAIA - CPF: 850.703.431-49 (AGRAVANTE), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo controvérsia acerca da incapacidade laboral, a realização de perícia médica judicial é imprescindível, razão pela qual, ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência,
a decisão que indefere o pleito liminar deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.°: 1005447-03.2022.811.0000

AGRAVANTE: ELZA DE OLIVEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO(A): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ELZA DE OLIVEIRA DOS SANTOS MAIA
contra
decisão
proferida pelo juízo da Vara
Única
da Comarca de
Guiratinga
que, nos autos n.°
1000894-33.2021.811.0036
,
indeferiu o pedido liminar
, nos seguintes termos (
ID. 122420480 – pág. 160/162
):

“
Vistos, etc.

Trata-se de “Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxilio Doença por Acidente de Trabalho Convertido em Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Tutela, proposta por ELZA DE OLIVEIRA DOS SANTOS MAIA, devidamente qualificada, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, igualmente qualificado.

Em síntese, a parte autora relata possuir os requisitos necessários para a concessão do beneficio previdenciário na presente demanda, tendo em vista que a requerente sobre de anomalias, quais sejam SÍNDROME DO IMPACTO SUBACROMIAL, patologia degenerativa que compromete o manguito rotador, anotando ainda o teste positivo para EPICONDILITE LATERAL DO COTOVELO IPSILATERAL, estando assim, incapacitada para suas atividades laborativas.

Assim, requer, liminarmente, a concessão do beneficio previdenciário de Restabelecimento de Auxilio Doença por Acidente de Trabalho Convertido em Aposentadoria por Invalidez uma vez que alega comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários para a antecipação da tutela.

Assim, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário. Fundamento.

Dispõe o caput do artigo 300 do CPC/2015 que a tutela de urgência será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Por sua vez, estabelece o artigo 311 do Código de Processo Civil/2015:

"Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente."

Nesse passo, em que pesem os argumentos trazidos pela parte, não verifico a presença dos requisitos autorizadores à concessão seja da tutela de urgência, seja da de evidência. O contraditório e a ampla defesa são preceitos basilares de nosso sistema processual civil, fazendo com que a prolação de decisões judiciais, sem ao menos a oitiva da parte contrária, seja exceção somente admissível na hipótese de erro grosseiro e/ou irreversível perecimento de direito, situações que não se apresentam na hipótese sob julgamento.

Com efeito, nas ações que visam à concessão de aposentadoria mediante o reconhecimento de tempo de contribuição, para fins de carência, embora tal prova possa ser realizada documentalmente, não se dispensa a oitiva da parte contrária, pois a negativa ocorrida na esfera administrativa reflete a interpretação do INSS acerca da legislação previdenciária, que deve ser considerada.

Ademais, tais demandas devem ser submetidas à fase instrutória, oportunizando a ambas as partes a produção de provas orais e/ou periciais, e de outras provas documentais.

Assim, não demonstrado a probabilidade de direito.

Além disso, eventual concessão de beneficio previdenciário, por ora, demonstra-se perigo de irreversibilidade ante superveniente improcedência da demanda, consoante dispõe, inclusive, o § 3o, do art. 300, do CPC.

Decido.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar pleiteado na inicial pela parte autora.

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita.

DEIXO de designar audiência de conciliação e mediação, visto que a presente lide envolve recurso público o qual não admite a autocomposição (art. 344, §4o, II do CPC).

Assim, CITE-SE o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS para, querendo, apresentar contestação, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, sob pena das advertências a que faz menção o art. 344 do Código de Processo Civil.

Após, caso seja apresentada a defesa pelo INSS, INTIME-SE a parte autora, para que, caso queira, apresente Impugnação à Contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Por fim, CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 10/03/2022.

AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito”

Aduz a parte Agravante que encontram-se presentes os requisitos para a concessão da liminar pleiteada, em razão da enfermidade incapacitante que a acomete desde o ano de 2008 e ensejou o benefício do auxílio-doença por mais de 15 (quinze) anos.

Assevera que colacionou aos autos diversos atestados médicos, inclusive emitidos por profissionais credenciados pelo Sistema Único de Saúde, que declaram a sua incapacidade, aptos a comprovar a probabilidade do direito.

Verbera, ainda, que o receio de dano irreparável ou de difícil reparação “
está caracterizado pela impossibilidade de a segurada exercer suas atividades habituais e, por consequência, prover o seu próprio sustento e o de sua família
”.

Por essas razões,
requer (ID. 122414993):

a) Diante do exposto, faz-se do presente Agravo para requerer, em sede
liminar a concessão da tutela de urgência
em favor da ora Agravante, de modo a determinar ao INSS restabeleça o benefício previdenciário Auxílio-doença em favor da Agravante enquanto perdurar o trâmite processual;

b) Seja o Agravado intimado para que, querendo, apresente resposta no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 1.019, inciso II, do NCPC;

c) seja ao final dado provimento ao presente recurso de Agravo, confirmando a liminar e, REFORMANDO a decisão monocrática determinando ao INSS que proceda com o restabelecimento do benefício previdenciário por incapacidade enquanto perdurar o tramite processual
, a fim de que a parte promovente, ora Agravante, que já está perecendo face ao não recebimento do benefício de natureza alimentar não venha a sofrer ainda mais danos em decorrência do lapso temporal que terá de aguardar acaso não seja deferida a liminar, tempo este que é inimigo da parte que tem razão, à medida que os danos por ele causados são irreparáveis por maior que possa ser eventual indenização futura;

d) Seja aplicado o princípio que garante proteção ao beneficiário, deferindo-lhe a aplicação da norma mais favorável, em observância não só do princípio do in dubio para o misero, mas também do Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana;

e) Que seja concedido à agravante as benesses da gratuidade da justiça também na fase recursal, eis que a mesma é pessoa pobre na acepção jurídica do termo, já que, por estar incapacitada para o trabalho, não possui renda, eis que a pobreza advém do não trabalho;”

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID. 127038670).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID.
134007184
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
informou que “
não cuidando de participação obrigatória pela qualidade das partes ou natureza do conflito, a teor do art. 127 da CF e art. 176 c/c art. 178 do CPC, mormente pelo casuísmo inexorável à espécie contenciosa, o Ministério Público declina da manifestação de mérito e restitui os autos para regular processamento”
(ID. 137915679).

É o relatório.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ELZA DE OLIVEIRA DOS SANTOS MAIA
contra
decisão
proferida pelo juízo da Vara
Única
da Comarca de
Guiratinga
que, nos autos n.°
1000894-33..2021.811.0036
,
indeferiu o pedido liminar.

Conforme pode ser observado nos autos de origem, a parte Agravante ajuizou “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INVALÍDEZ COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE
”,
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo (ID. 122420480 – pág. 04/25):

“a) Seja deferida a liminar antecipatória dos efeitos da tutela de urgência antecedente, declarando o direito da Autora à concessão liminar do Auxílio-Doença por acidente de trabalho; determinando ainda que o Réu proceda ao pagamento do benefício enquanto perdurar a presente ação, estabelecendo inclusive, a sua implantação no prazo improrrogável de 30 dias sob pena de multa, não inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, sem prejuízo de responder pelas sanções administrativas decorrentes do não cumprimento da ordem judicial;

b) Seja a Autarquia citada e intimada na pessoa de seu representante legal, no endereço declinado no preâmbulo para que, querendo, apresente defesa sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato;

c) Ao final, requer a confirmação da liminar, julgando TOTALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, deferindo a Autora a conversão do auxílio-doença por acidente de trabalho, em aposentadoria por invalidez declarando o direito adquirido da autora gozar das regras de cálculo vigentes antes da reforma previdenciária por haver contemplado os requisitos autorizadores da conversão do benefício antes da mudança da lei, determinando inclusive sua implantação no prazo improrrogável de 30 dias sob de pena de multa não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento;

d) Seja a Autarquia condenada ao pagamento das parcelas vencidas do benefício da autora retroagindo à data do indeferimento administrativo do benefício em 08/09/2021, bem como as vincendas, todas corrigidas monetariamente e acrescidas dos juros legais;

e) Seja aplicada analogicamente a LOAS nos termos da fundamentação desta inicial em homenagem ao princípio da isonomia e, acaso Vossa Excelência entenda pela improcedência deste pedido, requer seja a decisão fundamentada nos termos do artigo 489, §1o, IV e VI, CPC a fim de viabilizar eventual discussão em grau recursal;

f) Seja o INSS condenado ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios a serem arbitrados em sobre o valor total da condenação em caso de recurso;

g) Concessão das benesses da gratuidade da justiça em favor do promovente eis que desprovido de qualquer renda para o custeio das despesas processuais;

h) Por fim, postula pela produção de todos os meios de prova em direito admitidas, especialmente oitiva de testemunhas, juntada de novos documentos e perícia médica, deferindo-se a quesitação oportunamente apresentada pela autora, como desde já se requer.

Na petição inicial, justificou, em apertada síntese, que em razão de doença ocupacional equiparada a acidente do trabalho percebeu auxílio-doença por período aproximado de 15 (quinze) anos, cessado em 08.09.2021, após exame médico revisional administrativo, conquanto persistentes as condições incapacitantes.

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar, conforme decisão transcrita no relatório, sob a afirmação de que seria necessária a prévia oitiva da autarquia previdenciária, bem como a necessidade de se oportunizar a produção provas orais e periciais (ID. 122420480 – pág. 160/162).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, para o deferimento da tutela de urgência, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, imprescindível a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
in verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca da probabilidade do direito invocado, não se olvida quanto aos documentos apresentados e, inclusive, do atestado médico datado de 03.09.2021, indicando a “
incapacidade uniprofissional permanente para a atividade de refialdeira e que o tratamento indicado seria afastar-se por tempo indeterminado
” (ID. 122420480 – pág. 119). Todavia, tais documentos encontram-se em contraposição à perícia médica realizada pela autarquia previdenciária que concluiu pela ausência de incapacidade e cessou o benefício outrora percebido pela parte Agravante.

Desse modo, diante da contradição das provas sobre o estado de saúde da segurada, ausente a probabilidade, na medida em que se faz imprescindível a realização de perícia em juízo, uma vez que o conjunto probatório não se mostra suficiente para demonstrar a sua incapacidade laboral e a respectiva graduação.

Assim, o restabelecimento do auxílio-doença acidentário deverá aguardar a realização de perícia médica judicial, cuja finalidade é fazer cessar qualquer dúvida que paire sobre a concessão dos benefícios perseguidos.

A propósito, essa é a orientação deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PRVIDENCIÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR PELO JUÍZO DE PISO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA INCAPACIDADE LABORATIVA – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR – NÃO PREENCHIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência, no intuito de ser restabelecido o benefício previdenciário do auxílio-doença acidentário, sem a prévia prova pericial, a decisão que indefere o pleito liminar deve ser mantida
.”

(N.U 1015471-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022). (Grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA INCAPACIDADE LABORATIVA – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR – NÃO PREENCHIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência, no intuito de ser restabelecido o benefício previdenciário do Auxílio-doença Acidentário, sem a prévia prova pericial, a decisão que indefere o pleito liminar deve ser mantida
.”

(N.U 1009524-60.2019.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 24/09/2020). (Grifo nosso)

“PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DEFERITÓRIA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DETERMINAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – REFORMA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIÁRIA – NECESSIDADE – INCAPACIDADE DUVIDOSA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO – LIMINAR DEFERIDA EM FAVOR DO ENTE PÚBLICO – RECURSO PROVIDO.

Para a implantação do auxílio doença ou a aposentadoria por invalidez, é necessário que seja identificado o grau de incapacidade laboral por meio de perícia técnica produzida nos autos
.”

(N.U 1000728-85.2016.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018). (Grifo nosso)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento
, mantendo inalterada a
decisão combatida
.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022